Tribunal: STF
Processo: RE 229567
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSOS
TRABALHISTAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA À NORMA
 INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DO MÉRITO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1.
        A questão acerca do cabimento do recurso de revista está afeta à
norma processual trabalhista, o que não dá ensejo ao recurso
extraordinário por alegação de ofensa direta a dispositivo da
Constituição Federal.
2.      Exame do mérito da lide. Impossibilidade.
 A matéria não foi apreciada na instância de origem, dado que o
recurso de revista não ultrapassou a fase de conhecimento.
        Agravo
regimental não provido.